Tribunal: TJMT
Processo: 0009147-80.2008.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009147-80.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOEL LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 970.099.971-87 (APELANTE), JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS - CPF: 012.498.266-24 (ADVOGADO), KARINE GOMES FONSECA MARQUES MEDEIROS - CPF: 069.997.616-20 (ADVOGADO), JULIO GARCIA MERCADO - CPF: 040.079.261-31 (APELANTE), CARLOS ALBERTO IRINEU SILVA - CPF: 418.057.553-15 (APELANTE), DIANA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 004.301.061-06 (APELANTE), ISMAR RODRIGUES - CPF: 556.235.301-68 (ADVOGADO), JEOVANNA MIKAELLY RODRIGUES SILVA - CPF: 054.400.641-09 (ADVOGADO), JOELMA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 778.764.581-49 (APELANTE), ORLEINA CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 393.677.891-49 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), FABIO FALEIRO BARBOSA - CPF: 914.427.531-53 (APELANTE), ROLDAO BARBOSA DA SILVA NETO - CPF: 796.439.061-91 (ADVOGADO), WILSON JOSE RIBEIRO - CPF: 087.580.341-53 (ADVOGADO), MARLENE MARTINS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 517.116.051-15 (ADVOGADO), ELZA ALVES MARTINS - CPF: 361.463.311-04 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), GENTIL EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 177.768.991-00 (APELANTE), MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 762.725.911-87 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ALBERTO LUIS DE ARAUJO - CPF: 867.029.393-53 (APELANTE), NILSON PIMENTEL DE MELO - CPF: 227.792.132-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENTIL EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 177.768.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009147-80.2008.8.11.0004

APELANTE: JOEL LOURENCO DE OLIVEIRA, JULIO GARCIA MERCADO, CARLOS ALBERTO IRINEU SILVA, DIANA RODRIGUES RIBEIRO, JOELMA CONCEICAO DE OLIVEIRA, ORLEINA CARNEIRO DA CUNHA, FABIO FALEIRO BARBOSA, ELZA ALVES MARTINS, MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA, ALBERTO LUIS DE ARAUJO, NILSON PIMENTEL DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECLARADA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART 35, LD]. ABSOLVIÇÃO DE DUAS APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS DOS DEMAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por diversos acusados condenados pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, com pedido de nulidade da interceptação telefônica, alegação de quebra de cadeia de custódia e suposta afronta ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Declaração de prescrição ex officio em relação ao crime de associação para o tráfico e ao tráfico de drogas para dois acusados.

II. Questões em discussão

2. Rejeição das nulidades suscitadas. Regularidade das interceptações telefônicas e ausência de prejuízo à defesa.

3. Inexistência de quebra de cadeia de custódia e impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019.

4. Reconhecimento do princípio da correlação. Inclusão de causa de aumento devidamente fundamentada nos fatos narrados na denúncia.

5. Redimensionamento da pena-base diante do reconhecimento de bis in idem na valoração da quantidade de droga apreendida.

6. Absolvição de duas acusadas do crime de tráfico de drogas por ausência de provas suficientes.

III. Razões de decidir

3. As interceptações telefônicas observaram os ditames da Lei no 9.296/1996, sendo regularmente autorizadas e acompanhadas pelo juízo competente.

4. A ausência de regulamentação específica sobre cadeia de custódia à época dos fatos não compromete a validade da prova.

5. A dosimetria da pena foi ajustada para afastar eventual
bis in idem
na consideração da quantidade de entorpecentes apreendidos, aplicando-se proporcionalmente a fração de aumento.

6. A materialidade e autoria dos crimes foram corroboradas por provas testemunhais e documentais, incluindo os relatórios de inteligência policial e diálogos interceptados.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações parcialmente providas. Redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes, com reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de tráfico de drogas para alguns acusados e ao crime de associação para o tráfico para todos.

Teses de julgamento
: 1. "É válida a interceptação telefônica deferida mediante decisão fundamentada e acompanhada judicialmente, quando demonstrada sua imprescindibilidade às investigações." 2. "A inclusão de causa de aumento de pena prevista em lei, ainda que não expressamente requerida na denúncia, não viola o princípio da correlação quando os fatos narrados permitem sua aplicação." 3. "O reconhecimento da extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional pode ser declarado de ofício, quando constatada a ausência de recurso ministerial em relação à pena imposta."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.296/1996, art. 5o; Lei no 11.343/2006, art. 33, c/c art. 40, V; CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 484.423/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009147-80.2008.8.11.0004

APELANTE: JOEL LOURENCO DE OLIVEIRA, JULIO GARCIA MERCADO, CARLOS ALBERTO IRINEU SILVA, DIANA RODRIGUES RIBEIRO, JOELMA CONCEICAO DE OLIVEIRA, ORLEINA CARNEIRO DA CUNHA, FABIO FALEIRO BARBOSA, ELZA ALVES MARTINS, MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA, ALBERTO LUIS DE ARAUJO, NILSON PIMENTEL DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou os apelantes pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico [arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, CP], impondo-lhes as seguintes penas:
1)
JOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA: 16 [dezesseis] anos, 8 [oito] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e 2.231 (dois mil duzentos e trinta e um) dias-multa;
2)
ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO e NILSON PIMENTEL: 12 [doze] anos, 7 [sete] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e 1.831 [mil oitocentos e trinta e um] dias-multa cada um;
3)
JÚLIO GARCIA MERCADO, CARLOS ALBERTO IRINEU SILVA, DIANA RODRIGUES RIBEIRO, JOELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ORLEINA CARNEIRO FERRI, FÁBIO FALEIRO BARBOSA, MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA e ELZA ALVES DE OLIVEIRA: 14 [quatorze] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 1.499 [mil quatrocentos e noventa e nove] dias-multa cada um.

O primeiro apelo, manejado por
DIANA
, aduz, em
preliminar
, afronta ao princípio da correlação, uma vez que a sentença reconheceu a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 sem que houvesse pedido na denúncia ou aditamento dela, tendo sido ventilada apenas nas alegações finais do Ministério Público.
No mérito
, almeja sua absolvição, por ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, clama pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, V e o redimensionamento da pena-base, com o consequente reconhecimento da prescrição.

FÁBIO
alega, em preliminar, afronta ao princípio da correlação. No mérito, aduz que não há provas da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, reclama o afastamento da causa de aumento [art. 40, V] e a adoção da fração de 1/6 [um sexto] na pena-base, com o reconhecimento da prescrição

ORLEINA
, sustenta, em preliminar,
1)
a nulidade da interceptação telefônica por ausência de justa causa para o seu deferimento;
2)
quebra do princípio da correlação.
No mérito
, pede a absolvição em razão da ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas.
Subsidiariamente
, pugna pela diminuição da pena-base e o reconhecimento da prescrição.

MARCOS RAFAEL
suscita
idênticas preliminares
.
No mérito
, aduz que não há provas bastantes da materialidade e da autoria imputadas a ele.
Subsidiariamente
, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição.

A Defensoria Pública, representando
CARLOS ALBERTO
,
ALBERTO LUÍS
,
JÚLIO
,
NILSON
e
JOELMA
, argui preliminares de nulidade da interceptação telefônica e de quebra da cadeia de custódia das escutas telefônicas.

No mérito, pede a absolvição de
JOELMA
por ausência de materialidade do tráfico.

Verbera a existência de
bis in idem
em relação a
CARLOS ALBERTO
,
NILSON
e
ALBERTO LUÍS
, asseverando que eles já foram processados e condenados
“pelos mesmos fatos”
que se apura nesta ação penal.

Quanto a
JÚLIO
, alega que não foram encontrados entorpecentes com ele, carecendo de prova da materialidade do delito.

Pleiteia a absolvição deles quanto ao crime de associação para o tráfico, argumentando que não há provas do liame associativo.

Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base de todos eles, afastando-se a causa de aumento [art. 40, V] e reconhecendo a modalidade privilegiada [art. 33, § 4o].

JOEL
, por sua vez, apresenta preliminares de nulidade da interceptação telefônica, quebra da cadeia de custódia, afronta ao princípio da correlação. No mérito, sustenta que há
bis in idem
, pois já teria sido condenado em outra ação penal pelo mesmo crime.

No mérito, assevera que não há provas suficientes quanto à autoria que lhe é imputada. Subsidiariamente, pede o decote da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas e a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] na reprimenda basilar, com o reconhecimento da prescrição.

ELZA
pede a sua absolvição, argumentando que não há provas de autoria, tampouco da materialidade delitiva, em razão de não ter sido apreendida droga nenhuma na posse dela.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos, que foram adotadas,
per relationem
, no parecer da Procuradoria de Justiça, que pugna pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009147-80.2008.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no voto propriamente dito, observo que, em 27/01/2025, foi acostada a certidão de óbito de JOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA [ID. 264032787], razão pela qual
julgo extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal
.

1. PRELIMINARES:

1.1. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

Os apelantes sustentam a ilegalidade da interceptação telefônica realizada com autorização judicial, aduzindo, em síntese, que não haviam se esgotado os meios de investigação, de modo que não havia justa causa para o deferimento dela.

Sem razão.

Analisando as quase 7.000 [sete mil] páginas que os autos contêm, é fácil de ver que as investigações iniciais foram deflagradas pela
Delegacia de Polícia Federal
de Barra do Garças em 10/09/2007, quando instaurou inquérito policial com a finalidade de apurar os fatos relacionados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico envolvendo organização que estaria operando na cidade de Barra do Garças e região do Vale do Araguaia [IP 1-120/2007].

Após alguns meses de investigação, identificou-se que o indivíduo alcunhado de
“FRED”
, posteriormente identificado como
JOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA
, atuava como liderança da organização, sendo necessária o desmembramento do caderno informativo em relação a ele, dando origem a uma nova investigação, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Novas diligências foram realizadas, quando se verificou que a mercancia ilícita era desenvolvida em vários Estados da Federação – Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins e Maranhão – com a participação de diversos integrantes, que se dividiam na realização das tarefas da organização.

Para possibilitar o conhecimento mais aprofundado da participação de cada um deles e do
modus operandi
utilizado, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo telefônico dos membros até então identificados e, a partir das interceptações, foram solicitadas prorrogações, com o acréscimo das linhas telefônicas dos demais envolvidos, à medida que demonstravam conhecer e participar do esquema criminoso de venda e transporte de entorpecentes.

A quebra do sigilo telefônico foi autorizada com base em indícios suficientes apresentados pelas autoridades responsáveis pela investigação, os quais, ao tempo da decisão, indicavam a provável prática de crime grave, cuja elucidação dependia do monitoramento das comunicações.

O juízo de origem, ao deferir o pedido, observou os ditames do artigo 5o da Lei no 9.296/1996, especialmente no que tange à imprescindibilidade do meio de obtenção de prova, à míngua de alternativas investigativas viáveis e à adequação da medida ao caso.

Vale destacar que, em crimes que envolvem alto grau de organização ou complexidade, como o tráfico de drogas, corrupção ou lavagem de dinheiro, a interceptação é, no mais das vezes, a única ferramenta eficaz para obter provas relevantes. Sua utilização decorre não apenas da necessidade, mas da inexistência de alternativas investigativas menos intrusivas.

O afastamento do sigilo telefônico foi utilizado como último recurso, apenas após esgotadas alternativas investigativas menos invasivas. Este fato reforça a sua imprescindibilidade e adequação ao caso concreto, não havendo que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão explicitou a relação entre os fatos apresentados e a necessidade do monitoramento, evidenciando que não foi adotada de forma arbitrária ou genérica, mas com base em elementos concretos que justificavam a interferência limitada na privacidade.

Ademais, os apelantes limitaram-se a alegar genericamente a nulidade da prova
sem especificar os vícios ou irregularidades que pudessem macular a licitude da interceptação telefônica
. Tal postura contraria o ônus processual previsto no artigo 282, II, do Código de Processo Penal, que exige que as partes demonstrem, com clareza, a existência de elementos concretos que sustentem suas alegações.

No processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, uma nulidade somente pode ser reconhecida se houver efetiva demonstração de prejuízo à parte que a alega. Os apelantes não comprovaram como a interceptação telefônica prejudicou seus direitos ou comprometeu a regularidade do processo. Ademais, a medida foi deferida e executada nos estritos limites da lei, não havendo indícios de abusos ou extrapolações.

Tanto a decisão inicial quanto as posteriores renovações da interceptação atenderam às exigências formais e materiais previstas na Lei no 9.296/1996. O procedimento foi conduzido com supervisão judicial constante, garantindo a legalidade e a adequação das medidas adotadas no curso da investigação.

Concluo que a autorização para quebra do sigilo telefônico dos apelantes está também respaldada na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] Antes da representação e autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico. 9. Hipótese em que se verifica decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio. 10. Muito embora não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da denúncia anônima, denominada de delatio criminis inqualificada, tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis. Precedentes. [...] [HC 484.423/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019].

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ART. 2o DA LEI N. 9.296/1996. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. PRECEDENTE. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO MEIO PROBATÓRIO. ART. 5o DA LEI N. 9.296/1996. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR COMO RAZÕES DE DECIDIR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2o, II, da Lei n. 9.296/1996. 2.
Considera-se fundamentada a decisão que faz expressa referência aos indícios de autoria ou à participação dos investigados nas infrações penais e destaca a impossibilidade de realização de provas por outros meios disponíveis, conforme o art. 5o da Lei das Interceptações Telefônicas
. 3. A sucinta referência da decisão à representação policial demonstra utilização da fundamentação aliunde ou fundamentação per relationem - referindo-se, expressamente, aos fundamentos que deram suporte à anterior decisão - e constitui, ressalvada minha compreensão pessoal sobre o tema, meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir. 4. Ordem denegada. [HC 431.079/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019].

[...] 2. A denúncia anônima, por si só, não é idônea a autorizar a decretação da quebra de sigilo telefônico, ressalvada a hipótese em que a autoridade policial realiza investigações preliminares em busca de indícios que corroborem com as informações.
Na hipótese, os trabalhos de campo não foram suficientes para obtenção de elementos probatórios firmes a embasar uma futura ação penal, apontando-se a interceptação telefônica como única medida para elucidação da verdade material
. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. [HC 444.646/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019].

Diante da regularidade do procedimento, da ausência de vícios apontados pelos apelantes, da relevância da medida para o esclarecimento dos fatos e do rigoroso cumprimento dos preceitos legais, a preliminar de nulidade da interceptação telefônica deve ser rejeitada. A medida foi essencial, lícita e executada de forma plenamente compatível com os parâmetros constitucionais e legais.

Rejeito a preliminar.

1.2. ALEGADA “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA”

Ab initio
, convém desde logo registrar que o regramento inserido no Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019 [arts. 158-A a 158-F]
não vigia à época dos fatos
.

Antes da entrada em vigor do denominado Pacote Anticrime, a jurisprudência brasileira admitia que, na ausência de regulamentação específica, a supervisão judicial e a integridade material da prova eram suficientes para garantir a validade do elemento probatório, desde que a defesa tivesse acesso pleno à prova para eventual contestação, como efetivamente ocorreu nestes autos.

Não foram apontadas falhas nos registros da interceptação, seja na formalização dela, seja na preservação da integridade das gravações. Todas as diligências foram conduzidas sob supervisão judicial, com observância das formalidades legais, garantindo a autenticidade e a confiabilidade das provas obtidas.

Durante o período da interceptação, o juiz manteve controle rigoroso sobre a execução dela, examinando periodicamente as justificativas para sua continuidade. Este acompanhamento assegurou que a medida fosse utilizada apenas pelo tempo necessários para os fins investigativos.

À luz da inexistência de regulamentação específica à época dos fatos, da ausência de indícios de adulteração ou manipulação da prova, da inexistência de prova de prejuízo à defesa dos apelantes e da regularidade formal e material do procedimento, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser afastada.

Sobre o tema, assim se pronunciou a Corte Cidadã:

[...] 2. Conforme assentado pela Corte local, os institutos processuais são regidos pelo princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2o do CPP, in verbis: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Nesse contexto,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
. [...]
[RHC 141.981/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021]

Conclui-se que a interceptação telefônica constitui prova lícita, válida e apta a ser utilizada no julgamento, não havendo qualquer fundamento jurídico ou factual que justifique sua desconsideração.

Rejeito a preliminar.

1.3. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Os recorrentes sustentam que a sentença é nula, porque não foi observado na sentença o princípio da correlação, uma vez que a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 não foi citada na exordial acusatória, tampouco requerida em emenda à inicial, sendo ventilada apenas nas alegações finais do Ministério Público.

O princípio da correlação ou congruência, previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, exige que haja
correspondência entre os

fatos
narrados na denúncia
e a

decisão
judicial
, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, esse princípio não se confunde com a obrigação de literalidade na classificação jurídica ou nos pedidos expressos feitos pelo Ministério Público.

A denúncia constitui peça acusatória que delimita o objeto do processo penal e orienta a defesa do acusado. No caso em análise, os fatos descritos na denúncia indicaram, de forma clara, que
“o grupo remetia pasta-base de cocaína das cidades fronteiriças de Mato Grosso para os Estados acima referidos [Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão], sendo utilizada a cidade de Barra do Garças com rota de escoamento da droga”
, conduta esta que
corresponde à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006
, em razão do
tráfico interestadual
.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender.
[AgRg no AREsp n. 1.221.187/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022].

[...] Ainda que a defesa aponte ilegalidade ao princípio da correlação entre os fatos narrados na denúncia e a condenação, verifica-se que a condenação foi feita pelo que constou na inicial acusatória e no auto de apreensão.
[AgRg no HC n. 637.966/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022].

[...] 7. É possível a condenação por agravantes ou por atenuantes não descritas na denúncia.
O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa
. Não fere o princípio da correlação a inclusão, na sentença, de agravante legal não descrita na denúncia, mormente se suscitada em alegações finais pela acusação. Precedentes.
[...] [HC n. 489.166/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020].

O juiz, ao proferir sentença, não está adstrito à classificação jurídica apresentada pelo Ministério Público na denúncia, desde que os fatos narrados tenham sido devidamente apurados e estejam comprovados nos autos.

Durante toda a instrução processual, a defesa teve ciência dos fatos imputados, pormenorizadamente descritos na denúncia. Isso garantiu que os apelantes pudessem se defender amplamente, não havendo prejuízo efetivo ao contraditório. A ausência de surpresa processual é um indicativo claro de que não houve afronta ao princípio da correlação.

Assim, a narrativa dos fatos é suficiente para sustentar o reconhecimento da causa de aumento, independentemente de um pedido expresso.

Ademais, a previsão contida no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006,
não constitui fato autônomo ou elemento essencial à tipificação do tráfico de drogas
. Trata-se de circunstância que exaspera a pena em razão das condições em que o crime foi praticado, sendo possível reconhecê-la desde que esteja fundamentada nos fatos descritos na denúncia e comprovados nos autos.

A interpretação do princípio da correlação deve ser feita de maneira a harmonizar a segurança jurídica com a busca da verdade real e a adequada aplicação da lei penal.

O reconhecimento da causa de aumento decorreu dos fatos apurados nos autos, sem alteração na narrativa ou inovação prejudicial à defesa. Exigir que o Ministério Público descreva, em todos os casos, as causas de aumento específicas como pedido autônomo seria formalismo excessivo e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da eficiência processual, especialmente em matéria penal, que busca a efetividade da justiça.

Assim, não houve alteração indevida do objeto do processo, mas aplicação do princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Ao constatar nos fatos descritos na denúncia elementos que justificassem a aplicação da majorante, o juízo de origem atuou em conformidade com os ditames legais e constitucionais.

Dessa forma, não se vislumbra afronta ao princípio da correlação, pois os fatos descritos na denúncia delimitam adequadamente as condutas atribuídas aos apelantes, que caracterizam a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.

O acolhimento da mencionada majorante pelo magistrado, ainda que sem pedido expresso, está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer nulidade processual ou prejuízo à ampla defesa.

Afasto a preliminar suscitada.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO:
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA TODOS OS RECORRENTES E DO TRÁFICO DE DROGAS PARA OS APELANTES ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO E NILSON PIMENTEL

Após realizar o cálculo dosimétrico para cada um dos delitos, o juízo de origem consignou na sentença que:
“
Não havendo recurso da acusação
, declaro, desde já,
extinta a punibilidade de todos os acusados
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, III e art. 110, § 1o, todos do CP,
exclusivamente quanto ao delito de associação para o tráfico
(art. 35, da Lei n. 11.343/06)”
.

Como se vê dos autos, não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público, de modo que
a prescrição do crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] deve ser aplicada em benefício de todos os apelantes
.

Idêntica conclusão se impõe em relação ao
crime de tráfico de drogas para os réus ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO e NILSON PIMENTEL, cujas penas, inferiores a 8 [oito] anos, igualmente se encontram prescritas
, por força dos dispositivos legais acima mencionados.

Desse modo, julgo
prejudicado
os recursos dos réus em relação ao crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], em razão da prescrição reconhecida, bem como os apelos de ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO e NILSON PIMENTEL, pelo tráfico de drogas [art. 33 da LD], por idêntico fundamento.

3. MÉRITO

Trata-se de ação penal ajuizada contra JOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA [vulgo “FRED” ou “gordinho”], JÚLIO GARCIA MERCADO [vulgo “BENITO” ou “ÍNDIO”], CARLOS ALBERTO IRINEU SILVA (vulgo “Beto” ou “Porquinho”), DIANA RODRIGUES RIBEIRO, JOELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ORLEÍNA CARNEIRO FERRI (vulgo “Bruxinha” ou “Loira”), FÁBIO FALEIRO BARBOSA, ELZA ALVES DE OLIVEIRA, GENTIL EVANGELISTA DO CARMO, MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA (vulgo “Doido”), ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO e NILSON PIMENTEL DE MELO, imputando-lhes, as condutas tipificadas no art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06.

No inquérito policial que instrui a denúncia consta que, deflagrada a investigação, após o início das interceptações telefônicas, a autoridade policial tomou conhecimento, a partir dos diálogos captados, que em
17/02/2008
, JOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA, vulgo FRED, ingressou no Estado de Goiás transportando cerca de 100 kg [cem quilos] de cocaína e foi surpreendido na barreira policial, momento em que teria subornado o agente público para seguir com o entorpecente e não ser preso, consoante se infere do Relatório de Inteligência Policial no 028/2009.

Posteriormente, em
18/06/2008
, com base no monitoramento que vinha sendo realizado, JOEL foi preso em flagrante em Várzea Grande, transportando 90,159 kg [noventa quilos, cento e cinquenta e nove gramas] de pasta-base de cocaína.

Dias antes, em
03/06/2008
, foi interceptado um diálogo entre JOEL e CARLOS ALBERTO, no qual o primeiro pedia ao segundo para depositar R$ 2.000,00 [dois mil reais] na conta de ELZA, o que efetivamente foi feito naquela mesma data, consoante se verifica do extrato bancário dela.

Em 10/06/2008, CARLOS ALBERTO conversa por telefone com ODAIR, vulgo DOUTOR:

ÁUDIO 2008061010423127 - BETO x DOUTOR

BETO -Fala, minha joia!

DOUTOR - E aí, minha joia? Você sumiu, desgrama.

BETO - Rapaz, eu tava lá com o menino lá (FRED). Naquela hora que eu lhe passei, você viu a mensagem?

DOUTOR - Lá no Estreito, pra lá?

BETO - Lá depois de lá.

DOUTOR -É mesmo, é?

BETO - Lá na cidade dele (cidade de FRED - Cuiabá). Pronto!

DOUTOR - Tu foi por cima (de avião)?

BETO - Exato. Exatamente!

DOUTOR - Foi muito rápido, por isso que eu estranhei. Foi rápido.

BETO - Foi, é porque eu só fui deixar uns "verdinho" (dinheiro) lá, entendeu?

DOUTOR - Eu sei como é.

[ ... 00:01:22]

BETO - Agora sexta-feira, no máximo no outro dia, eu tô descendo.

DOUTOR - Ah, tu ainda vai pra lá ainda, doutor?

BETO - É. porque tava faltando uns "real" pra poder... ele tranquilizar lá.

DOUTOR - Eu sei como é. Ah, quer dizer que cê ainda vai pra lá, pra poder descer?

BETO - É, exatamente.

DOUTOR - Então essa semana não resolve nada, né?

BETO - Não, resolve.

DOUTOR - Essa não, se tu vai sexta ou sábado, como é que resolve?

BETO - Sim, mas ... ah, é que você quer também pra mim "coisar" lá, ou não?

DOUTOR —Ahn?

BETO - Você quer pra mim "coisar" lá também?

DOUTOR - Não, moço, eu tô dizendo assim: a situação lá do gordo, tu acha que essa semana resolve alguma coisa?

BETO - De qual deles, do daqui ou o do "real"?

DOUTOR - Não, moço! Do acordo, do seu chegado lá, onde você tava agora! (FRED)

BETO - Ah, deixa eu dizer aqui que dia: na outra quinta.

DOUTOR - Nessa semana não resolve nada, né?

BETO - Essa semana não.

DOUTOR - É, eu só queria saber de ti, pra ficar por dentro, sabe?

BETO - Essa semana não, porque essa semana ... é bate e volta, eu checo lá e é bater voltou.

[...00:03:30]

DOUTOR - E negócio do dinheiro lá do pessoal?

BETO - Pois é, isso que eu tô lhe falando, resolve de hoje pra amanhã, eu vou já fazer aqui o...

DOUTOR - Eu tô dependendo só de ti, doutor.

BETO - Eu vou ver se eu consigo então até de manhã "cinco dólar" pra botar lá, cedo.

DOUTOR—É, né?

BETO -Aí eu vou ver se eu boto logo o seu, que você tá querendo já também, né?

DOUTOR - Não, você pode emendar tudo junto, eu tô precisando agora lá de 8 (R$ 8.000,00), sabe, cara, de 8, pra poder resolver, sabe?

BETO – Ahn.

DOUTOR - Mas, se você mandar 5 teu, eu deixo pra ti, eu não quero nadinha não, eu deixo pra ti mesmo, entendeu?

BETO - Ahn han.

DOUTOR - Aí tu ranha esse dinheiro. Tu vai ranhar, nada nada uns 8 conto, pó.

BETO - É, e eu quero, tu sabe como é que é.

[...] (Conversa transcrita às fls. 2770/2772 dos autos físicos).

Logo depois, na mesma data, JOEL volta a falar com CARLOS ALBERTO:

ÁUDIO 2008061011330923 – BETO x FRED

BETO — E aí, guri?

FRED - E aí, meu fi? Chegou beleza aí?

BETO – Cheguei agora, 4 horas da manhã.

FRED - Eita, lasqueira!

BETO - Foi, a escala lá pra 12 e meia! Zero e 35.

FRED - Ah. Aí já tinha passado?

BETO - E eu fiquei lá. Não, era a escala mesmo.

FRED—Ah.

BETO - E aquela outra coisa lá, só de noite. Eu falei com o menino lá, pra ele me passar lá de noite.

FRED - Qual outro?

BETO - O negócio do "real"

FRED – Ahn.

BETO - Aí a noite é que eu vou te ... começar botar de manhã, segunda. Porque agora de dia não dá pra botar nada.

FRED – Segunda?

BETO - Vai cair agora de noite, o negócio.

FRED - Ahn.

BETO - O "real'

FRED - Sei, mas você acha que quanto que vai cair?

BETO - Não sei não. Mas vai cair uma faixa de uns... uns 40 (R$ 40.000,00).

FRED - Ahn. Porque o menino lá ligou também, e disse pra mim arrumar um dinheiro pra pagar o ... o "frete lá, do caminhão" lá (transporte da droga).

BETO - Não, mas eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou ... se eu "coisar", eu vou ver se eu consigo ali emprestado um dinheiro ali, pra nós poder resolver esse negócio aí também, que tá

FRED - Não, e agora enrolou, porque ele falou que não precisava, agora já vai precisar! Você entendeu?

BETO - Aham.

FRED - Pra pagar o "frete do caminhão" (transporte da droga). E disse que amanhã tá aqui.

BETO - Nossa!

FRED - Pra você ver.

BETO - Tem como nós se falar umas 4? Eu vou te ligar de um "orelha" (telefone público) e tu retorna pro mesmo "orelha".

FRED - Aham. Falou então.

BETO - Porque tem um negócio pra nós falar.

FRED - Tá.

BETO - Falou? Quando eu te ligar de noite, tu já sabe que é eu.

FRED - Mas é negócio bom, ou ruim?

BETO - Não, é ... é os dois.

FRED - Aiaiai!

BETO - Mas é coisa boa, não é ruim não.

FRED - Tá, falou.

BETO - Então falou. Tá, aí, tu segura aí, porque eu vou te ligar até de manhã, porque eu não posso fazer nada. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa agora, até no horário de banco, e eu mando alguma coisa pra ti aí.

FRED – Tá.

BETO – Falou?

FRED - Falou então. (Conversa transcrita às fls. 2772/2774 dos autos físicos)

Em seguida, JOEL [FRED] liga para ODAIR [DOUTOR] pedindo-lhe dinheiro:

ÁUDIO 2008061012440823 - FRED x DOUTOR

[00:01:25]

FRED - Amanhã, eu precisava de um dinheiro, porque vai tá na mão aqui. Entendeu?

DOUTOR - Eu tô ligando pra todo mundo aqui, viu?

FRED - Mas vê aí, aí nós resolve que eu vou dar uma ida aí, pra nós conversar de perto.

DOUTOR - Valeu, doutor, tá bom então.

FRED - Falou, tchau. (Conversa transcrita à fl. 2774 dos autos físicos)

Ainda na mesma data, JOEL e CARLOS ALBERTO voltam a conversar:

ÁUDIO 2008061017132123 - FRED x BETO

BETO — E aí, guri?

FRED —E aí, meu fi?

BETO - Tu quer saber qual é a boa logo?

FRED - Eu quero, ué!

BETO - A boa é que, até sexta, se o cara ficar mesmo, é ... vai vir "quarentão" (R$ 40.000,00) de lá. Lá da onde eu aluguei o carro, entendeu?

FRED – Ahn.

BETO - A ruim, é que se ele não "coisar", vai mandar tudo de volta mesmo.

FRED – Ahn.

BETO - E a outra é que vai cair, mais tardinha, aquela quantia que eu te falei, o menino me ligou ainda agorinha já, pra ir buscar mais R$ 9.000,00.

FRED - Tá, mas deixa eu te falar: vai cair o que?

BETO - O daqui é uns "quarentão" (R$ 40.000,00).

FRED - Cai mais não?

BETO - Não, vai cair só até quarta-feira ou quinta. Que aí, na hora que eu pecar o beco, pra levar mais. Aí, de lá, lá de onde veio o carro, vai vir uns "quarentão" de lá.

FRED - Sei, mas, deixa eu te falar: o ... Nossa Senhora! Eu preciso desse... desse negócio aqui, cara!

BETO - O que?

FRED - Aí vai ter que você vir do jeito que você veio lá aquele dia.

BETO - De novo?

FRED - De novo, porque o pessoal aqui tá precisando do dinheiro.

BETO - Ah, então eu vou mandar o meu filho então.

FRED - É, uai.

BETO - Tá entendendo? Eu vou mandar ele que é melhor.

[ ... ]

BETO - A noite também, eu vou te dar uma notícia boa, talvez eu vou conseguir aqueles 40, pra aliviar.

FRED —Ahn?

BETO - Talvez eu consigo 40 (R$ 40.000,00) pra aliviar mais pra gente aí.

FRED - Então vê aí, cara.

BETO - Pois é, mas eu só vou ter resposta a noite.

FRED - Pois é, mas, sabe por quê? Tinha que arrumar aquele lá que eu te falei, que é pro menino aqui (BENITO), que ele já me meou. Nossa Senhora.

BETO - Ah. Mas, pelo que eu to vendo, vai dar melhor do que tava dando. Porque parece que ele não vai devolver mais.

FRED – Ahn.

BETO - Aí, amanhã, eu vejo, amanhã eu te ligo pra ver o que a gente faz, e ver se eu pelo mais os "quarentão" aqui pra gente.

FRED - Então, vê o que você faz aí. [...] (Conversa transcrita às fls. 2774/2775 dos autos físicos).

Por volta das 20h00 do dia 10/06/2008, ODAIR fala com CARLOS ALBERTO:

ÁUDIO 2008061019591227 DOUTOR x BETO

DOUTOR - Fala, minha joia!

BETO - E aí, menino, tá trabalhando muito?

DOUTOR - Demais! (risos). Rapaz, eu tô tentando ligar pra aquele gordo (FRED) e não tô conseguindo, ele me liga, e eu não consigo ligar pra ele. Que diabo é isso?

BETO - Pera aí, pera aí. Anote aí, oh.

DOUTOR -É outro, é?

BETO —É 9107...

DOUTOR - Não é o final 25? (referem-se ao no 629107-7325, utilizado por FRED)

BETO - 25, é.

DOUTOR - Pois é, é esse mesmo que ele me liga, eu tô tentando e não consigo.

BETO - Pera aí, então. Tem outro bem aqui, parece que tem... Oh, 65 o código.

DOUTOR - Final 88? (referem-se ao n° 65 8414-3088, utilizado por FRED)

BETO – É.

DOUTOR - Ah, então tá bom, valeu.

BETO - Valeu, valeu.

[...00:01:20]

DOUTOR - Ele (FRED) tá aí, ou não? Fala a verdade!

BETO - Não, tá lá.

DOUTOR —Ahn?

BETO - Tá lá na cidade dele (Cuiabá).

DOUTOR - É que ele tá me pedindo um dinheiro, aí eu conversei com um rapaz, e o rapaz é daí, sabe?

BETO – Ahn.

OUTOR - O rapaz me arruma o dinheiro, só que eu tô com medo de pegar esse dinheiro e mandar, e ele ficar me embromando, sabe? E é o dinheiro dos outros, pô.

BETO - Não, sabe o que eu acho que é, lá é urgente lá! Lá é ligeiro pra devolver. [...] É só um "frete" (pagamento do transporte da droga) lá que ele vai fazer, e aí tá precisando.

DOUTOR – Ah! BETO - Tá entendendo? Então é ligeiro, mas você vê com ele lá, ele não me disse nada, então.

DOUTOR - E o nosso negócio de amanhã?

BETO - Amanhã tá 99% pronto.

DOUTOR - Então, nós temos que botar amanhã, doutor, porque senão vai atrasar. Eu já mandei dinheiro, o Aurino também já mandou. Sabe?

BETO - Não, mas amanhã eu mando a minha parte. Amanhã Tá garantido já.

DOUTOR - Então tá beleza. Mas como é que faz? Você vai me ligar, pra botar o dinheiro? Como é?

BETO - Eu ligo até meio dia, em horário de banco.

DOUTOR - Valeu, tá bom, tá bom.

BETO - Valeu. Tchau.

DOUTOR – Tchau. (Conversa transcrita às fls. 2776/2777 dos autos físicos)

Em seguida, ODAIR consegue contactar JOEL:

ÁUDIO 2008061020431623 - FRED x DOUTOR

DOUTOR – Oi.

FRED —Anota aí: agência 1263-7.

DOUTOR - Agência 12?

FRED – 63.

DOUTOR – Ahan.

FRED - Dígito 7.

DOUTOR – Tá.

FRED —Conta: 624962-0.

DOUTOR - Tá. Dígito O. Nome?

FRED - É ELZA de alguma coisa.

DOUTOR – ELZA?

FRED – ELZA.

DOUTOR —ELZA, né?

FRED – É.

DOUTOR - É Bradesco?

FRED - É, Bradesco. Deixa eu te falar: dígito zero, né?

DOUTOR – É.

FRED - Conta 624962-0?

DOUTOR – Isso.

[...]

FRED - Deixa eu te falar: isso aí, cê bota a metade aí, e metade nessa mesma agência, aí, 62, né?

DOUTOR - Agência é a mesma, no caso?

FRED - É, 626007.

DOUTOR – 6007?

FRED - É, 6007.

DOUTOR - Dígito o que?

FRED —1

DOUTOR - É 007-1?

FRED – Isso.

DOUTOR – Nome?

FRED - É JOELMA de alguma coisa. É 626007-1.

DOUTOR – JOELMA.

FRED - Divide aí, que aí eu saco amanhã aqui, e já resolvo

isso tudo.

[...]

FRED - Se você conseguir mais, aí você bota meio a meio, pra ter jeito de eu sacar aqui. Pra não atrasar o lado aqui.

DOUTOR -Aí tu liga nesse, que aquele lá é de linha, sabe véi?

FRED —Ahn.

DOUTOR - Pois é, eu tenho que jogar fora o telefone, né? Porque eu tô cabreiro!

FRED - Aham.

DOUTOR - De linha, de linha.

FRED - Tem que ficar esperto.

DOUTOR -Beleza então, valeu.

FRED - Falou, tchau, tchau. (Conversa transcrita às fls. 2777/2779 dos autos físicos).

No dia seguinte ELZA recebeu duas transferências de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] cada, e mais R$ 7.500,00 [sete mil e quinhentos reais] no dia 12/06/2008.

JOELMA, por sua vez, recebeu duas transferências de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] cada em 11/06/2008.

CARLOS ALBERTO contacta JOEL para informar que não conseguiu os quarenta mil reais prometidos:

ÁUDIO 2008061022224323 - BETO x FRED

BETO —E aí, guri?

FRED — E aí, meu fi?

BETO - Deixa eu te falar: só deu "32 dólar"!

FRED —Ahn?

BETO - "32 reais" (R$ 32.00000).

FRED - Nossa Senhora!

BETO - Mas amanhã, é igual eu te falei, vou ver se eu ... eu já falei com o rapaz ali, pra ver se ele consegue 30, né?

FRED – Ahn.

BETO - Pra penar o beco. E eu vou ver o que eu tenho aqui, pra arrecadar alguma coisa, pra poder ajeitar, pra poder conseguir as coisas mais rápido.

FRED - Sei. Porque o outro já me ligou, parece que amanhã tá aqui mesmo! Amanhã é pra mim conversar com ele.

BETO - Pois é, eu vou te falar, eu vou ver o que eu consigo amanhã, resolvo tudinho, e volto rapidinho, pra pecar os "caminhão", pra poder voltar de volta. Entendeu, ou não?

FRED - Ahn han, to entendendo.

BETO - Aí amanhã eu vou correr atrás aqui direitinho.

FRED - Tá, deixa eu te falar: o DOUTOR também ficou de me arrumar uns 10, entendeu?

BETO - Ahn han. Ele me ligou pedindo o seu número.

FRED - Ahn han. Você entendeu?

BETO - Entendi. Porque amanhã, eu vou ver se eu consigo aqui da minha parte aqui mesmo, alguma coisa que eu tenho aqui. Vou ver se eu consigo uns 15! Se eu não conseguir os 15, pelo menos uns 10 já resolve. [...]

FRED - Aí nós vamos ver como é que nós vai faz, depositar na conta aí, pra ver como é que tira esse trem aí.

BETO - Ei, guri.

FRED - Fala, fi.

BETO - Tem como tu me dar o CPF do SIDNEY e do GENTIL

aí?

FRED - Tem, tem. Calma aí. 75...

BETO - Esse é de quem?

FRED - Calma aí. 705.201.191
[caiu a ligação]
(Conversa transcrita às fls. 2780/2781 dos autos físicos)

ÁUDIO 2008061112482823 - FRED x BETO

BETO – Oi.

FRED - Fala aí?

BETO – 705.201.191?

FRED – 20.

BETO - 20?

FRED – 34.

BETO - 34?

FRED - 34. (705.201.191-34)

BETO – Certo.

FRED - Do GENTIL eu vou penar agora.

BETO - Então tá bom.

FRED - Falou, tchau. (Conversa transcrita às fls. 2781 dos autos físicos).

Ainda no período que antecedeu a prisão de JOEL transportando mais de 90kg [noventa quilos de cocaína], houve diversas ligações telefônicas interceptadas, entre CARLOS ALBERTO, JÚLIO, JOEL, acertando detalhes e combinando de se encontrarem em Várzea Grande.

O relatório de inteligência policial informa que, enquanto permaneceram em Várzea Grande, CARLOS ALBERTO, JOEL, JÚLIO e JOSEF [terceiro não identificado] hospedaram-se no Hotel Tuiuiú, local em que estavam sendo acompanhados por uma equipe policial de vigilância.

No dia 18/06/2008, por volta das 6h00, a equipe seguiu os veículos GM/D-20 placas MAL-6006 e GM/S-10 placas KAN-7658 por uma estrada não pavimentada até a chácara onde JÚLIO teria estocado a droga para entregar a CARLOS ALBERTO e JOEL.

Realizada a abordagem policial, foram encontrados, embaixo do protetor da carroceria da GM/D-20, os 90 kg de cocaína.

JOEL foi o único encontrado no local do crime, quando foi preso em flagrante. Os demais que ali se encontravam, segundo o relatório policial, conseguiram se evadir do local. Pelo que foi possível apurar, também estavam no local CARLOS ALBERTO e JÚLIO.

Outra equipe policial voltou ao Hotel Tuiuiú, no intuito de abordar JOSEF, mas este também já tinha se evadido, abandonando no local a GM/S-10 placas JYA-4961.

Após a prisão de JOEL, sua esposa, DIANA, ligou para ODAIR [DOUTOR], noticiando a prisão do esposo. Informa que ele foi pego com “90” [90 kg de cocaína], mas que o “BETO” [CARLOS ALBERTO] conseguiu fugir. Relata que seu cartão, assim como o da sogra [ELZA] e da cunha [JOELMA] foram bloqueados e que “está sem um tostão”, pois todos os bens amealhados [moto, lancha, caminhonete, carro], os quais “tava tudo no nome dele, foi também”. Pede ajuda financeira, dizendo que “agora você não pode sumir de nós, que nós depende de você”, e informa uma conta corrente da Caixa, em nome de GENTIL EVANGELISTA DO CARMO.

No dia 30/06/2008, a conta de GENTIL, que estava praticamente “zerada” há algum tempo, recebeu um depósito em dinheiro de R$ 10.000,00 [dez mil reais], conforme extrato bancário acostado.

No prosseguimento das interceptações telefônicas, em 24/01/2009 foi possível realizar nova apreensão de droga [cinco quilos de cocaína] na posse de NILSON PIMENTEL DE MELO, que confessou ter recebido o entorpecente em Goiânia/GO para levá-la a Belém/PA.

Depois, em 10/02/2009, ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO foi preso, também em Goiânia, transportando cerca de 16 kg [dezesseis quilos] de cocaína. Interrogado, respondeu que foi contratado por um indivíduo que se identificou como FÁBIO, em São Luís/MA, para levar uma GM/Montana até Goiânia, onde ela seria comercializada. Após chegar em Goiânia, entregou o veículo ao suposto “comprador”, que depois lhe devolveu para que fosse levado de volta a São Luís/MA, pagando-lhe a quantia de R$ 1.000,00 [um mil reais]. Negou ter conhecimento da droga acondicionada dentro do tanque do automóvel.

Oferecida a denúncia, ela foi recebida e os réus citados.

Na instrução processual, o PF ANDERSON TEOTONIO RIBEIRO, que participou das interceptações telefônicas, relatou o seguinte:

“[...] Promotor de Justiça: Você participou da Operação denominada Açaí em Pó, onde teve várias prisões, foi imputado o tráfico, associação criminosa, organização criminosa na época. O que você recorda como foi essa investigação?

Testemunha: Na época eu trabalhava no setor que faz análise de interceptação telefônica. Atuava não só investigando essa organização, mas também outras. A gente fazia as investigações com base no que conseguia interceptar. Na época se falava mais por telefone e a gente conseguiu fechar bastante a questão do vínculo entre eles todos. Não tinha whatsapp. Eles eram um grupo que girava tudo em torno da família do réu Joel, vulgo “Fred”.

Promotor de Justiça: O réu Joel (vulgo “Fred”) tinha auxílio da família?

Testemunha: Sim, a família toda estava envolvida. Ele foi preso logo no começo da investigação. A materialidade a gente já conseguiu. Foi preso com em torno de 100 quilos de cocaína na região de Cuiabá-MT. Mas também atuava a esposa dele, que era a ré Diana. A mãe também tinha envolvimento na parte de movimentação financeira. Tinha uns cunhados dele também, mas não me lembro os nomes. Tinha uma irmã da ré Diana também. Era uma família toda envolvida. A gente conseguiu fazer algumas apreensões. E na época a gente falava em casos: caso 1, caso 2, caso 3. E a gente foi colocando o que tinha de vínculo das pessoas envolvidas em cada caso. Isso foi feito durante o inquérito. Então é isso, eu não me lembro de detalhes, mas lembro que esse grupo de Cuiabá-MT, a sua família, mandava cocaína para a região de Imperatriz-MA, Pará.

Promotor de Justiça: Atuava em vários Estados?

Testemunha: É, a princípio, enviavam para Maranhão e Pará. É o que me recordo.

Promotor de Justiça: Tinha muita divisão em grupos? Por exemplo quem era responsável por fazer o transporte, quem era o responsável por comprar a droga? Testemunha: Não me lembro de detalhes. Lembro que tinha um grupo fechado de compradores, e eles eram os fornecedores. A pessoa que comprava em Maranhão e Pará era o vulgo “Doutor” (réu Odair).

Promotor de Justiça: O Joel tinha algum tipo de liderança pelo que você percebeu?

Testemunha: Sim, com certeza. Da parte do envio da droga com certeza. Ele foi preso mas a esposa continuou a atividade ilícita. Promotor de Justiça: Vou falando os nomes e você vê se lembra? Joel Lourenço de Oliveira, vulgo “Fred”?

Testemunha: Sim, esse era o principal e foi preso na época.

Promotor de Justiça: Júlio Garcia Mercado, vulgo “Benito” ou “Índio”, você lembra?

Testemunha: Ele (réu Júlio) era um comparsa bem direto dele (réu Joel), na parte para conseguir a droga. Ele foi envolvido em alguns dos casos que a gente relatou.

Promotor de Justiça: E está tudo documentado isso nas interceptações? Testemunha: Sim, tem todos os áudios.

Promotor de Justiça: Carlos Alberto Irineu Silva, vulgo “Beto” ou “Porquinho”?

Testemunha: Era um dos que recebia a droga. No começou ele era meio que um funcionário do patrão chamado vulgo “Doutor” (réu Odair), mas, já para o final, já estava mais independente e fazendo uns negócios para ele mesmo. Mas ele era um dos que recebia droga na região do Maranhão.

Promotor de Justiça: Isso você extraiu das análises das interceptações?

Testemunha: Sim, das análises e das apreensões que a gente fazia.

Promotor de Justiça: Odair Rodrigues Alves, vulgo “Doutor”?

Testemunha: Esse era o principal receptador da droga.

Promotor de Justiça: Diana Rodrigues Ribeiro? Testemunha: É a mulher do vulgo “Fred” (réu Joel). Ela atuava principalmente depois que ele foi preso. Ela meio que assumiu o posto dele, o comando.

Promotor de Justiça: Joelma Conceição de Oliveira?

Testemunha: É a irmã do Joel, vulgo “Fred”, também participava.

Promotor de Justiça: Você lembra qual era a função dela? Testemunha: Era mais a parte da movimentação financeira. Ela sabia de tudo, eles se conversavam.

Promotor de Justiça: Ficou tudo registrado nas interceptações?

Testemunha: Tudo registrado. A gente fez um relatório de análise de inteligência.

Promotor de Justiça: Embora esteja desmembrado vou perguntar por que pode ser uma prova emprestada posteriormente. Orleína Carneiro Ferri, vulgo “Bruxinha” ou “Loira”, você lembra?

Testemunha: Foi casada com o Ornélio, vulgo “Índio”. Era meio que “braço direito” da ré Diana.

Promotor de Justiça: Fábio Faleiro Barbosa?

Testemunha: É cunhado do Joel, casado com Joelma, salvo engano. Não lembro o vínculo exato.

Promotor de Justiça: Elza Alves de Oliveira?

Testemunha: A mãe do Joel. Também participava da parte financeira, emprestava conta. Sabia de tudo também. Falava ao telefone, principalmente quando apreendiam algum carregamento. Se falavam, lamentavam alguma ação da polícia.

Promotor de Justiça: Gentil Evangelista do Carmo?

Testemunha: Era cunhado do Joel, vulgo “Fred”. Casado com Joelma.

Promotor de Justiça: Marcos Rafael Pinto da Silva, vulgo “Doido”?

Testemunha: Esse não me lembro. Pode ser algum dos transportadores (mulas). Os “mulas” não me lembro especificadamente. Lembro mais da parte da organização em si, os que a gente ouvia com mais frequência. Os presos que foram presos durante as investigações não.

Promotor de Justiça: Esses mulas que foram presos, eles já tinham respondido por tráfico de drogas?

Testemunha: Pois é, o vulgo “Fred” (réu Joel) foi preso logo no começo.

Promotor de Justiça: Esses mulas conversavam com a organização?

Testemunha: Conversavam durante os transportes.

Promotor de Justiça: Pelo que percebeu nas análises, os mulas eram contratados

esporadicamente para fazer o transporte ou eles tinham uma estabilidade de fazer vários transportes para a organização?

Testemunha: Detalhes assim não me lembro. Já faz 14 anos.

Promotor de Justiça: Darja Buinaim Murta Filho? Pelo jeito era mula também.

Testemunha: Pode ser, não me lembro.

Promotor de Justiça: Alberto Luiz de Araújo?

Testemunha: Não lembro.

Promotor de Justiça: Antônio Marcos Piquet Santana?

Testemunha: Não lembro.

Promotor de Justiça: Denisglei Barros da Silva, vulgo “Denis”?

Testemunha: Não lembro.

Promotor de Justiça: Nilson Pimentel de Melo?

Testemunha: Também não lembro.

Promotor de Justiça: Lembra se teve quebra de sigilo bancário?

Testemunha: Deve ter tido. Era outro setor que atuava nisso. Eu atuava mais na parte das interceptações.

Promotor de Justiça: Quem trabalhava com você na análise das interceptações?

Testemunha: Era o PF Douglas, que sabe bastante.

Promotor de Justiça: O Dr. Tomas e o Dr. Kleber tem conhecimento desses fatos também?

Testemunha: Os delegados ficavam mais nas partes das representações. A parte das investigações era mais eu e a testemunha PF Douglas. Os delegados atuavam diretamente nos inquéritos, principalmente do delegado Dr. Douglas.

[...]

Promotor de Justiça: Mais alguma coisa que você acha importante dizer?

Testemunha: Só isso. Infelizmente é um caso muito antigo. Lembro que a gente colocava os casos bem especificados, colocava todo mundo que estava vinculado com base nas interceptações, nas prisões. Também lembro que teve a apreensão de dinheiro também, mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]

Promotor de Justiça: Tudo foi documentado, tudo está nos autos?

Testemunha: Desse jeito.

Promotor de Justiça: Sem mais perguntas [...]”

O PF DOUGLAS SOUZA PEREIRA MAURIZ DELINQUE, que atuava no núcleo responsável pelas interceptações telefônicas, contou em juízo:

“[...] Promotor de Justiça: Em 07.05.2008 a Polícia Federal iniciou uma investigação com o objetivo de descortinar uma associação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, em vários Estados tinha atuação segundo consta, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão. E depois foi deflagrada com a denominação Açaí em Pó. Você se recorda de ter trabalhado na investigação, na análise dos dados telefônico?

Testemunha: Sim, trabalhei.

Promotor de Justiça: Então narra pra gente como funcionava essa organização, quem era líder, como era feito?

Testemunha: Não vou me lembrar de fatos de 2008. Não tem como dar detalhes.

Promotor de Justiça: É o que você recordar.

Testemunha: Só lembro que o fato que iniciou as investigações foi um tráfico de drogas pelo Mato Grosso, em uma caminhonete. Não lembro o nome do investigado agora. Mas estava o investigado e a esposa em uma caminhonete. E essa caminhonete foi parada em um posto em Goiás, com 90 quilos de drogas. Basicamente isso. Como era rota, passava por Barra do Garças, a gente continuou a investigação e foi deflagrada a operação.

Promotor de Justiça: Você participou da análise da interceptação telefônica?

Testemunha: Sim, trabalhei.

Promotor de Justiça: Eu vou falar de alguns nomes. Às vezes você recorda. Joel Lourenço de Oliveira, vulgo “Fred”. Você se recorda dessa pessoa?

Testemunha: Me recordo.

Promotor de Justiça: Qual era a atuação dele (réu Joel)?

Testemunha: Ele (réu Joel) que vinha em uma caminhonete junto com a esposa, salvo engano Diana.

Promotor de Justiça: Você se recorda se na associação tinha parentes dele (réu Joel) que trabalhava com funções definidas? Testemunha: Depois que ele (réu Joel) foi preso em Cuiabá-MT, a esposa que tomou conta. Que emprestava a conta bancária, inclusive. A mãe e a irmã dele também tiveram participação nesse caso.

Promotor de Justiça: Você se lembra do nome Júlio Garcia Mercado, vulgo “Benito” ou “Índio”?

Testemunha: Sim, esse (réu Júlio) era responsável por trazer a mercadoria que era de fora.

Inclusive teve uma deflagração da qual participei, que ele (réu Júlio) estava em trânsito na época. Foi pego em hotel ou em trânsito, não lembro ao certo [...].

Promotor de Justiça: Carlos Alberto Irineu Silva, vulgo “Beto” ou “Porquinho”?

Testemunha: Sim, me recordo. Morador do Maranhão.

Promotor de Justiça: E tudo isso está registrado nas interceptações?

Testemunha: Acredito que sim.

Promotor de Justiça: Odair Rodrigues Alves, vulgo “Doutor”?

Testemunha: Esse alvo era de Estreito, cidade de Imperatriz-MA. Ele traficava por ali. Não pegava na droga. Utilizava-se de documento falso. No momento da deflagração da operação, onde foi preso o “Benito” (réu Júlio) e a esposa dele (ré Diana), o réu Odair passou por Goiânia-GO, mas não foi possível sua prisão porque usava de documentos falsos. Mas me recordo dele sim. Teve até uma droga que foi apreendida com uma “mula” dele, mas a gente nunca conseguiu colocar a mão nele por causa do uso de documento falso que ele fazia.

Promotor de Justiça: Diana Rodrigues Ribeiro é esposa do Joel?

Testemunha: Sim.

Promotor de Justiça: A Joelma Conceição é irmão do Joel, você se lembra de alguma atuação dela?

Testemunha: Vagamente. Ela atuava emprestando conta. Tinha muito diálogo entre eles, entre Diana e a cunhada. Exatamente não sei precisar fatos relativos a ela.

Promotor de Justiça: A Orleína Carneiro Ferri, vulgo “Bruxinha” ou “Loira”?

Testemunha: Essa era comparsa do estrangeiro, do vulgo “Benito” (réu Júlio). Na deflagração da operação que culminou na prisão do Alberto, lá no Maranhão também, ela (ré Orleína) também estava em trânsito. Foi pega em um hotel, acredito lá em Cuiabá-MT ou Várzea Grande-MT.

Promotor de Justiça: Fábio Faleiro Barbosa?

Testemunha: Esse não me recordo.

Promotor de Justiça: Elza Alves de Oliveira, mãe do Joel?

Testemunha: Não, não tenho como precisar nada dela.

Promotor de Justiça: Gentil Evangelista do Carmo?

Testemunha: Me recordo desse nome. Mas também não sei precisar nada no momento.

Promotor de Justiça: Marcos Rafael Pinto da Silva, vulgo “Doido”?

Testemunha: Não me recordo.

Promotor de Justiça: Das mulas você se recorda?

Testemunha: Vagamente [...].

Promotor de Justiça: Pelo que você percebeu nas investigações, essas mulas eram contratadas para fazer um serviço ou elas faziam parte da associação?

Testemunha: Eu acredito que para fazer serviço.

Promotor de Justiça: Quando vocês fizeram as investigações deu para definir se essa associação era dividida em grupos? Tinha o grupo do transporte, o grupo da logística, o grupo da aquisição? Tinha isso ou não?

Testemunha: Não me recordo. Mas acredito que tão definido não.

Promotor de Justiça: Sem mais. [...]”.

O depoimento judicializado de KLEBER BICAS GUEDES, Delegado de Polícia Federal, seguiu no mesmo sentido, discorrendo sobre os elementos de prova angariados na interceptação telefônica, que demonstrava a liderança de JOEL que, com a participação ativa dos familiares e outros associados mais próximos, realizavam o tráfico interestadual de drogas nos Estados de Mato Grosso, Goiás, Maranhão e Pará, pelo que se apurou.

Interrogados, os réus negaram as imputações feitas na exordial acusatória.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Como já dito na prejudicial de mérito, a pena do crime de associação para o tráfico está prescrita para todos os apelantes, assim como a reprimenda pelo tráfico de drogas para ALBERTO LUÍS DE ARAÚJO e NILSON PIMENTEL, razão pela qual passo à análise dos apelos dos demais recorrentes.

DIANA, esposa de JOEL, almeja sua absolvição ao argumento de que não houve apreensão de droga na posse dela, o que, no seu entender, torna ausente a materialidade necessária para sua condenação.

Sem razão.

As interceptações telefônicas demonstram que DIANA tinha participação ativa, juntamente com JOEL, mantendo contatos com fornecedores,
“mulas”
e receptadores dos entorpecentes, situação que se intensificou após a prisão do seu marido, ocorrida em junho/2008, quando ela assumiu, de fato, a liderança do grupo criminoso, passando a administrá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a droga apreendida na posse de um dos integrantes da organização pode ser utilizada para comprovar a materialidade em relação aos demais membros do grupo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO À PROVA DA MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada a partir dos seguintes elementos:
(i) apreensão de entorpecentes (Ação Penal n. 0048780-43.2014.8.06.0064), bem como pelo conteúdo das interceptações telefônicas e da prova testemunhal
. Especificamente com relação aos entorpecentes - apreendidos no dia 14/11/2014 em poder do Corréu Mário César Morais -, deve-se destacar a sua propriedade foi atribuída ao grupo criminoso, a partir do exame das provas colhidas nos autos, notadamente as conversas mantidas entre os integrantes da associação. 2. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento desta Corte Superior no sentido de que:
"[a] ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito"
(HC n. 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020). 3.
O fato de o Corréu flagrado na posse dos entorpecentes ter sido processado (pelo crime de tráfico de drogas) em ação penal diversa - tendo, no presente feito, sido condenado pelos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa - não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado aos demais integrantes do grupo criminoso, dentre eles o Agravante
. Ademais, verifico que a Corte de origem reconheceu a existência de litispendência no que diz respeito ao delito de tráfico de drogas imputado ao corréu Mário César Morais, pois "os fatos que deram origem à condenação já transitada em julgado do réu Mário César, nos autos do processo no 0048780-43.2014.8.06.0064 são os mesmos que deram ensejo à presente ação criminal, no que tange ao delito de tráfico de entorpecentes imputado ao mencionado réu, razão pela qual entendo configurado no caso em apreço um 'bis in idem'". 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 791.877/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023]

Portanto, a condenação de DIANA deve ser mantida.

Quanto a FÁBIO, a interceptação telefônica demonstrou que, no mês de novembro/2008, ele e JÚLIO foram os responsáveis por um carregamento de drogas encaminhado de Mirassol D’Oeste para Goiânia, sendo certo que, no diálogo travado entre eles, acertam detalhes acerca do preço e da origem dos recursos para o pagamento do entorpecente, além de esquematizarem o envio da substância ilícita para Goiânia, por meio de “mulas”, combinando até mesmo “a compra das passagens das meninas” [AUDIO 2008110113345653].

ORLEÍNA era o braço direito de CARLOS ALBERTO, atuava levantando recursos para aquisição de drogas e na logística de distribuição, como se vê dos diálogos mantidos com o próprio CARLOS ALBERTO, em 23/01/2009, tratando da remessa de 5kg de cocaína para Goiânia, e no dia seguinte, 24/01/2009, com NILSON,
“mula”
responsável pela entrega no Estado vizinho, orientando-lhe sobre como proceder a entrega da mercadoria, que acabou sendo apreendida pela Polícia Federal.

Após a apreensão, há ligação telefônica interceptada de JOEL (que estava preso) para sua esposa, DIANA, falando sobre o ocorrido, onde demonstram surpresa pela interceptação do carregamento transportado por NILSON. Em um dado momento da ligação, ORLEÍNA pega o telefone de DIANA e dá explicações a JOEL, onde ambos cogitam que a mula pode ter
“amarelado na hora”
e que SOBRINHO (o responsável pela entrega da droga)
“não sentiu muita firmeza no cara”
. Por fim, cogitam a existência de alguma investigação em curso, quando JOEL arremata:
“tomara que seja só uma abordagem que o cara amarelou, agora, se for uma investigação....”
. [ÁUDIO 2009012516295554].

MARCOS RAFAEL foi preso em flagrante em Goiânia, no dia 10/02/2009, após intermediar o transporte de cocaína apreendido naquela cidade, oriunda de Mirassol D’Oeste. Há diversos diálogos interceptados em que ele e ORLEÍNA discutem acerca da transferência de recursos para pagamento do entorpecentes e depois sobre o transporte para o Estado vizinho.

Além disso, MARCOS RAFAEL interage com CARLOS ALBERTO, identificando-se como
“amigo da loira”
[ORLEÍNA], cobrando o pagamento do transporte do entorpecente.

JOEL e ORLEÍNA falam sobre a droga que MARCOS RAFAEL ficou de entregar em Goiânia, quando esta última menciona que
“ele foi na frente”
e
“a família dele”
vai depois, referindo-se às mulas encarregadas de transportar os invólucros.

Portanto, dentro da estrutura da associação criminosa, MARCOS RAFAEL ocupava a função de apoio logístico de transporte, tratando diretamente com fornecedores e receptadores, além de angarias as
“mulas”
que levavam o estupefaciente para o Estado vizinho, onde ele normalmente chegava
“na frente”
para organizar a entrega.

A autoria imputada a JÚLIO, vulgo BENITO, está amplamente demonstrada pelas gravações das ligações telefônicas, que foram corroboradas pela prova testemunhal, demonstrando a intensa participação dele na aquisição e envio das drogas. Ele mantém constante contato com JOEL, prestando contas das atividades e noticiando sobre as “mulas” contratadas.

Em relação a
JOELMA e ELZA
, respectivamente irmã e mãe de JOEL, a participação delas, como bem descrito na exordial acusatória, demonstrou-se ser de apoio logístico material, fornecendo suas contas bancárias para o recebimento de valores destinados à aquisição de drogas, compras de passagens e demais insumos necessários para que os transportadores levassem os entorpecentes até seu destino final.

Eram engrenagens ativas da associação criminosa, mas não estavam diretamente ligadas à comercialização das drogas, tarefa que incumbia a JOEL, DIANA e os demais envolvidos já mencionados.

Os elementos coligidos na ação penal se afiguram – quanto a JOELMA e ELZA – suficientes para a condenação delas pelo crime de associação para o tráfico, em razão da posição delas na estrutura criminosa da organização liderada por JOEL, mas não há indícios suficientes para a condenação delas pelo crime de tráfico [art. 33, da LD], devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo

para
absolver ambas
.

JOEL e CARLOS ALBERTO almejam o reconhecimento de
bis in idem
, uma vez que já teriam sido processados e condenados pelos mesmos fatos em outra ação penal, na Comarca de Várzea Grande.

O primeiro, como visto, faleceu em 15/11/2024, ocorrendo a extinção de sua punibilidade [art. 107, I, CP].

Ocorre que o Ministério Público reconhece que JOEL já foi processado e condenado por estes fatos na Ação Penal no 118/2008, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, objeto do PEP no 057495-29.2017.8.13.0079
.

Em consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, constatei que, de fato, JOEL foi condenado na sobredita ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, pelos quais foi apenado a 11 [onze] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.500 [um mil e quinhentos] dias-multa, cuja sentença transitou em julgado em 23/01/2009 [Autos cód. 211633, 118/2008, da 3a VCrim de Várzea Grande].

Como bem destacado na sentença, mesmo após ter sido preso, JOEL continuou controlando as ações do grupo criminoso que liderava, tendo sido interceptadas inúmeras ligações telefônicas para seus
“associados”
, grande parte delas para DIANA, sua esposa, que assumiu a liderança na ausência física do marido. O período de abrangência dos fatos que são objeto desta ação penal é muito mais abrangente que aqueloutra, que tratou apenas e tão somente da apreensão de drogas ocorrida no dia 18/06/2008.

No entanto, reconheço que a quantidade da droga apreendida na referida data foi sopesada pelo juízo singular na dosimetria da pena, que será objeto de reanálise mais adiante.

Os apelantes postulam a exclusão da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, que, como visto alhures, restou sobejamente demonstrada tanto pela prova documental [interceptações telefônicas] quanto pela prova testemunhal colhida em juízo, quando os Policiais Federais responsáveis pelo afastamento do sigilo telefônico dos réus detalharam as empreitadas criminosas do grupo, que abrangia a aquisição e remessa de entorpecentes para vários Estados da Federação.

Em relação à dosimetria, todos almejam a redução do quantum de pena imposto.

Analisando a fundamentação adotada na sentença, nota-se que o juízo singular se valeu dos “mais de 100 kg de cocaína” apreendidos ao longo de toda a operação para fixar a pena-base de todos os réus em 8 [oito] anos de reclusão.

Ocorre que, como visto, 90kg [noventa quilos] foram apreendidos exclusivamente na posse de JOEL, e essa quantidade já foi utilizada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na ação penal 118/2008, para majorar a reprimenda dele na condenação que lhe foi imposta.

Desse modo, utilizá-la novamente aqui implicaria, neste particular, em evidente
bis in idem
, de modo que tal quantia deve ser afastada do total apreendido, na valoração do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Outro ponto que deve ser considerado é que a sobredita quantidade de entorpecente foi apreendida com JOEL, não havendo elementos concretos que permitam concluir que os demais corréus, seus associados, tivessem domínio sobre a droga negociada por ele – que era, como visto, o líder da organização criminosa -, de modo que não se afigura possível utilizá-la para recrudescer a pena basilar de todos os apelantes.

Assim, diante de tais circunstâncias, reputo que o acréscimo de 1/6 [um sexto] na reprimenda-basilar dos apelantes é proporcional à quantidade remanescente de entorpecente apreendido e demais circunstâncias que permeiam os autos, de modo que fixo a pena-base de todos eles em 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa.

A pena intermediária permanece inalterada.

Na etapa derradeira, incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, em razão do reconhecimento do tráfico interestadual.

Assim, a pena final de DIANA, FÁBIO, ORLEÍNA, MARCOS RAFAEL, CARLOS ALBERTO e JÚLIO é de 6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa.

Fixadas as penas definitivas em patamar
inferior a 8 [oito] anos de reclusão
,
declaro, desde já,
extinta a punibilidade de

DIANA, FÁBIO, ORLEÍNA, MARCOS RAFAEL, CARLOS ALBERTO e JÚLIO
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, III e art. 110, § 1o, todos do CP
,
uma vez que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 03/08/2010 [p. 57 – ID. 69935660] e a sentença, prolatada em 07/06/2023, transcorreram 12 [doze] anos, 8 [oito] meses e 4 [quatro] dias, portanto, superior ao prazo prescricional de 12 [doze] anos previsto no art. 109, III, do Código Penal
.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos,
1)
rejeito as preliminares arguidas,
2)
julgo prejudicado os apelos de ALBERTO LUIS DE ARAUJO E NILSON PIMENTEL;
3)
DOU PROVIMENTO aos recursos de JOELMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e ELZA ALVES DE OLIVEIRA para absolvê-las do crime de tráfico de drogas;
4)
DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações de JÚLIO GARCIA MERCADO, CARLOS ALBERTO IRINEU SILVA, DIANA RODRIGUES RIBEIRO, ORLEINA CARNEIRO FERRI, FÁBIO FALEIRO BARBOSA e MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA para redimensionar as penas impostas pelo crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006] e reconhecer a extinção da punibilidade para todos eles, nos moldes do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, III e art. 110, § 1o, todos do CP; e
5)
julgo extinta a punibilidade de JOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA em razão da sua morte, ocorrida em 15/11/2024, com fundamento no art. 107, I, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025